Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-48.2021.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000290-48.2021.8.05.0123 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITANHEM Advogado(s): GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA APELADO: JOSE GERALDO DE SOUZA FERRAZ Advogado(s):JULIAN ARAUJO DE ANDRADE, HARRISIA CORREIA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itanhém contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, que negou provimento à apelação cível interposta pela municipalidade e manteve sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas à parte autora. O embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à natureza da contratação, à inaplicabilidade da EC nº 51/2006 e da Lei nº 11.350/2006, à ausência de vínculo ou direito à reintegração, à existência de provas de quitação das verbas pleiteadas, à ausência de insalubridade em grau máximo e ao risco orçamentário municipal. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar vícios formais da decisão, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da causa. 4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a nulidade da contratação temporária por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, com base no Tema 612 do STF. 5. Reconheceu-se o direito às verbas trabalhistas constitucionais, como férias e décimo terceiro salário, conforme o Tema 551 do STF, ante o desvirtuamento da contratação e a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública. 6. Quanto às verbas do PMAQ e às diferenças salariais, o acórdão destacou a ausência de documentos apresentados pelo Município capazes de comprovar a quitação, atraindo o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. As alegações do embargante revelam mera inconformidade com a decisão colegiada, não configurando vícios que autorizem o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração. 2. A contratação temporária por prazo superior a 15 anos, sem observância do art. 37, IX, da CF/1988, configura nulidade, com direito do servidor à percepção das verbas trabalhistas constitucionais. 3. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas trabalhistas pleiteadas quando alegada sua inexistência, nos termos do art. 373, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 373, II, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026 (Tema 612), rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1066677 (Tema 551), rel. Min. Marco Aurélio. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04